Tribunal: STF
Processo: Rcl 16009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-12
Data de publicação: 2013-12-12

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Descumprimento de autoridade de decisão proferida em processo-paradigma da repercussão geral. Inexistência de erro teratológico, grave e manifesto na aplicação da orientação do acórdão-paradigma (RE-RG 598.099). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.